Tribunal: TJDFT
Processo: 0725539-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725539-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TABAS TECNOLOGIA IMOBILIARIA LTDA. AGRAVADO: JEAN CARLOS DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Tabas Tecnologia Imobiliária Ltda. contra a r. decisão proferida nos autos do Processo no 0719352-25.2023.8.07.0001, que indeferiu a liminar de despejo por falta de pagamento, com os seguintes fundamentos: “Diante do não comparecimento injustificado do requerido, com fundamento no art. 334, §8o, do CPC, aplico-lhe multa por ato atentatório à dignidade de justiça, no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atribuído à causa. Indefiro o pedido liminar, eis que não se encontra presente o requisito exigido no inciso III do §1o do art. 59 da Lei 8.245/91, tendo em vista que a ação foi ajuizada em prazo superior de 30 (trinta) dias do vencimento do contrato. Fica a parte requerida intimada a apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias a contar da presente audiência, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial. NADA MAIS HAVENDO, ENCERROU-SE ESTE TERMO.” Sustenta a Agravante que ajuizou ação de despejo cumulada com cobrança, na qual pleiteou, liminarmente, o despejo do Agravado. Esclarece que o Agravado não cumpre as obrigações dos contratos de locação por tempo determinado, individualizados nos autos, e os débitos ultrapassam R$ 78.979,39 (setenta e oito mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos). Informa que requereu o despejo liminar, com fulcro no art. 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91, em razão do inadimplemento dos aluguéis e falta de garantia locatícia. Defende que, diferentemente do fundamento da r. decisão agravada, o contrato foi sucessivamente renovado, ultrapassando seis meses e, por isso, não pode ser considerado como contrato por temporada, que se limita a a 90 dias (art. 48 da Lei 8.245/91). Esclarece que o Agravado locou o imóvel no período de 15.6.2022 a 28.2.2023, mas ainda ocupa o imóvel, o que afasta a possibilidade de haver locação por temporada, razão de se aplicar a regra do art. 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91. Assevera que o contrato está desprovido de garantia e os aluguéis estão em atraso há mais de 30 dias, o que autoriza o despejo liminar. Salienta que é possível que o próprio crédito sirva de caução para a concessão liminar de despejo. Por fim, requer a antecipação da recursal para conceder liminar de despejo, aceitando-se o próprio crédito locatício como caução, nos termos do art. 59, §1o, da Lei 8.245/91. No mérito, pede que seja confirmada a tutela recursal antecipada. O preparo foi comprovado – Id. 48334322. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal garante a efetividade da prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a liminar de despejo. Da análise dos autos, verifica-se que o Agravado firmou contrato locatício por temporada com a Agravante relativo ao Apartamento 404 do Bloco I da SQS 107, Brasília/DF. O primeiro contrato venceu no dia 15.6.2022 e foi renovado sucessivamente, até 31.1.2023, e nesse período, segundo o Agravante, diversos alugueres e encargos não foram inadimplidos. Entretanto, nos termos do art. 48 da Lei n. 8.245/91, o contrato locatício para temporada não pode ser superior a 90 (noventa) dias. Assim, em cognição sumária, tem-se que as sucessivas renovações descaracterizam o contrato por temporada, como prevê o art. 50 da Lei do Inquilinato, a saber: “Art. 50. Findo o prazo ajustado, se o locatário permanecer no imóvel sem oposição do locador por mais de trinta dias, presumir-se-á prorrogada a locação por tempo indeterminado, não mais sendo exigível o pagamento antecipado do aluguel e dos encargos. Parágrafo único. Ocorrendo a prorrogação, o locador somente poderá denunciar o contrato após trinta meses de seu início ou nas hipóteses do art. 47.” É possível aplicar o disposto no art. 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91 aos contratos por temporada que extrapolem o prazo legal de noventa dias, se comprovada a inadimplência e prestada a caução equivalente a três meses de aluguel. No caso concreto, está comprovada a inadimplência dos aluguéis, além de a Agravante ter oferecido os próprios créditos locatícios como caução, de forma que se verifica a probabilidade do direito e o risco da demora com o aumento do inadimplemento, que permite a concessão da liminar de despejo requerida. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para deferir a liminar de despejo. O Agravado tem o prazo de 15 dias para desocupar o imóvel, sob pena de despejo compulsório. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora